Tribunal: STF
Processo: Rcl 91798
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES VINCULADOS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. RECURSOS DE NATUREZA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. ADPFs 275, 484, 664 E 1.012. VEDAÇÃO À CONSTRIÇÃO INDISCRIMINADA DE VERBAS DESTINADAS À EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DO DESLOCAMENTO DOS VALORES PARA CONTA JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA VINCULAÇÃO ORIGINÁRIA DOS RECURSOS. NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DOS VALORES PARA FINALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO CONTRATO DE GESTÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

    1. Discute-se, na presente reclamação, se valores oriundos de repasses públicos vinculados a contrato de gestão na área da saúde podem ser bloqueados para satisfação de crédito titularizado por terceiro estranho à relação jurídico-administrativa que deu origem a esses recursos.

    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), ao princípio da eficiência (art. 37, caput, CF) e ao princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, CF). 

    3. A circunstância de a entidade executada auferir receitas provenientes de repasses públicos, aliada à eventual dificuldade prática na satisfação do crédito, não autoriza a constrição judicial indiscriminada desses valores, nem afasta o regime constitucional de proteção das verbas públicas, tampouco legitima sua afetação ao pagamento de obrigação titularizada por terceiro estranho à relação jurídico-administrativa que lhes deu origem.

    4. Agravo regimental não provido.